Tribunal: STF
Processo: HC 113790
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Atentado violento ao pudor (CP, art. 214, anteriormente à Lei nº 12.015/09). Crime tentado. Reenquadramento dos fatos em sede de recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo-se reconhecido a consumação do delito. Alegação de revolvimento do conjunto fático-probatório na via extraordinária. Não ocorrência. Atribuição de nova qualificação jurídica dos fatos apurados nas instâncias ordinárias. Possibilidade. Ordem denegada.



    1. Desnecessário, na espécie, o cotejo de elementos fático-probatórios para o reconhecimento do crime consumado, tendo o Superior Tribunal de Justiça se limitado a dar a devida qualificação aos fatos, em consonância com a descrição fática conjugada perante as instâncias ordinárias. Precedente.



    2. Consoante assinalado no parecer do Parquet federal, o crime de atentado violento ao pudor (então tipificado distintamente do crime de estupro) “é delito de ação múltipla, classificado como plurissubsistente, não sendo necessário, para fins de consumação, que ocorra penetração. Vários e diversos podem ser os atos praticados para que se conclua pela existência e consumação do crime”.



    3. No caso, as circunstâncias evidenciadas pelas instâncias ordinárias, indubitavelmente, são causas suficientes para a caracterização da infração em sua modalidade consumada.



    4. Ordem denegada.